Tribunal: TJPA
Processo: 0016824-86.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10013 - Enriquecimento ilícito
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016824-86.2013.8.14.0301

APELANTE: FASEPA FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

APELADO: EUNICIANA PELOSO DA SILVA, CONTAP CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. FASEPA. AÇÃO POR IMPROBIDADE. IMPUTAÇÃO DE LESÃO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. EX-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO E EMPRESA CONTRATADA. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO EM SANTARÉM. CESEBA. PRORROGAÇÕES DO CONTRATO APÓS O PRAZO INICIAL DE VIGÊNCIA. IRREGULARIDADE SEM CARACTERIZAÇÃO DE IMPROBIDADE. LEI 8.429/92. LEI 14.230/21. TEMA 1.199 DO STF. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. OBRA CONCLUÍDA E ENTREGUE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DOLO, ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DANO AO ERÁRIO NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE TAIS ELEMENTOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ (FASEPA) contra sentença proferida pelo Juízo 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação civil por improbidade administrativa, ajuizada pela recorrente em face de ex-presidente da entidade e de empresa contratada no ano de 2007.

2. A FASEPA ajuizou a referida demanda, imputando à ex-presidente da Fundação e à empresa CONTAP CONSTRUTORA LTDA a prática de atos de improbidade tipificados nos arts. 9º e 10 da Lei nº. 8.429/92. De acordo com o que consta na inicial, a agente pública teria promovido o aditamento irregular do contrato administrativo celebrado entre a FASEPA e a mencionada construtora, viabilizando prorrogações e um acréscimo no valor e no objeto contratado (reforma e ampliação de unidade de internação - CESEBA), sendo que tais atos teriam sido efetivados sem a observância das formalidades legais e após o prazo de vigência do instrumento principal.

3. Na apreciação do mérito da demanda, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, adotando, como principais fundamentos, a aplicação das alterações introduzidas pela Lei Federal nº. 14.230/2021, bem como a ausência de provas que demonstrem a existência de dolo, de enriquecimento ilícito e de danos ao erário.

4. A Lei nº. 8.429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos atos de improbidade administrativa, sofreu significativas alterações com a edição da Lei nº. 14.230/21. A partir das modificações introduzidas, a caracterização dos atos de improbidade ficou condicionada à efetiva comprovação da existência de dolo específico, ou seja, da vontade livre e consciente de alcançar os resultados ilícitos previstos na norma. Tema 1.199 do STF. Precedentes de STJ e de outros Tribunais.

5. Atualmente, a existência de uma ilegalidade formal não é suficiente para a configuração de ato de improbidade, sendo indispensável a demonstração do elemento subjetivo (dolo), qualificado pela intenção de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Além disso, o enriquecimento ilícito e o dano ao erário devem ser efetivos e devidamente comprovados, sendo vedada a presunção de tais elementos. Precedentes de STJ e de outros Tribunais.

6. Embora se verifique irregularidade na prorrogação do contrato após o período inicial de sua vigência, os elementos probatórios presentes nos autos não permitem concluir pela existência de dolo específico por parte das requeridas, tampouco pela ocorrência de enriquecimento ilícito ou de dano ao erário, conforme demonstrado na fundamentação.

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 31ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/9/2023 a 18/9/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0016824-86.2013.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ - FASEPA

APELADOS: CONTAP CONSTRUTORA LTDA e EUNICIANA PELOSO DA SILVA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
interposto
pela
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ - FASEPA
(ID 13847645)
contra sentença proferida pelo Juízo 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital (ID 13847638), que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação civil por improbidade administrativa, ajuizada pela recorrente em face dos apelados.

A FASEPA ajuizou a referida demanda, imputando à
ex-presidente da Fundação,
Sra.

EUNICIANA PELOSO DA SILVA,
e
à empresa
CONTAP CONSTRUTORA LTDA
a prática de atos de improbidade administrativa tipificados nos arts. 9º e 10 da Lei nº. 8.429/92.

De acordo com o que consta na inicial, a Sra. Euniciana Silva teria promovido o aditamento irregular do contrato administrativo celebrado entre a FASEPA e a mencionada construtora, viabilizando acréscimo no valor e no objeto contratado (reforma e ampliação de unidade de internação), sendo que tais atos teriam sido efetivados sem a observância das formalidades legais e após o prazo de vigência do instrumento principal.

Na apreciação do mérito da demanda, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, adotando, como principais fundamentos, a aplicação das alterações introduzidas pela Lei Federal nº. 14.230/2021, bem como a ausência de provas que demonstrem a existência de dolo, de enriquecimento ilícito e de danos ao erário.

Inconformada, a FASEPA interpôs o recurso de apelação ID 13847645, alegando, em síntese: a) existência de dolo específico nas condutas dos requeridos; b) ocorrência de enriquecimento ilícito da empresa demandada e necessidade de devolução dos valores recebidos de forma irregular; c) ocorrência de dano efetivo ao erário, consubstanciado em valores que seriam devidos a título de multa e de juros, em decorrência de atraso injustificado na execução do contrato. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença atacada, de modo que os pedidos formulados na inicial sejam julgados procedentes.

Os apelados apresentaram contrarrazões por meio das petições de ID’s 13847650 e 13847651, refutando pontualmente as alegações recursais.

Coube-me o feito por distribuição.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso, por não vislumbrar a existência de atos dolosos com fim ilícito, conforme consignado no ID 13996605.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Assim, forçoso assimilar que, diante da nova caracterização jurídica dos atos de improbidade, o fundamento que sustentava a causa de pedir, tal como mencionado na petição de ingresso, destitui-se por inteiro. Com efeito, uma vez que não subsistem provas que atestem o elemento anímico doloso das rés e tampouco o efetivo prejuízo ao erário, não remanesce a justa causa para a imputação de ato de improbidade administrativa e nem para eventual ressarcimento.

Por tudo isso, não obstante os indicativos de irregularidade administrativa, não há elementos fáticos vinculando a intenção da gestora pública à promoção do enriquecimento ilícito (seu e/ou de terceiros). Além disso, como já anotado, não há qualquer informação dando conta que os serviços não tenham sido realizados e/ou que foram contratados por preços superiores ao que eram praticados no mercado, à época da contratação.

3- Dispositivo

Como consectário, considerando as razões assinaladas, julgo improcedentes os pedidos e o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC em articulação com o §11, do art. 17, da Lei Federal nº 8.429/92 (redação atual).

Sem custas e sem honorários.

Publicar e intimar as partes.

Ciência ao Estado do Pará.

Operado o trânsito em julgado, arquivar os autos”. (Grifo nosso).

Quanto ao mérito recursal, a FASEPA alega, em síntese: a) existência de dolo específico nas condutas dos requeridos; b) ocorrência de enriquecimento ilícito da empresa demandada e necessidade de devolução dos valores recebidos de forma irregular; c) ocorrência de dano efetivo ao erário, consubstanciado em valores que seriam devidos a título de multa e de juros, em decorrência de atraso injustificado na execução do contrato.

A FASEPA ajuizou ação por improbidade contra os apelados, aduzindo, em resumo, que:

1)

Em 2007, a Fundação celebrou contrato administrativo com a empresa CONTAP LTDA, para reformar e ampliar a unidade denominada Centro Sócio Educativo do Baixo Amazonas (CESEBA), localizada no município de Santarém. O prazo previsto para a execução do objeto era de 240 (duzentos e quarenta) dias, com início em 21/11/2007 e término em 27/7/2008. O valor da obra seria de R$ 139.390,85 (cento e trinta e nove mil, trezentos e noventa reais e oitenta e cinco centavos);

2)

No mês de maio de 2008, a Gestora do CESEBA encaminhou o Memorando nº. 360/08 ao Setor de Engenharia da FASEPA, solicitando que outras reformas fossem feitas, além daquelas que estavam sendo executadas pela CONTAP LTDA;

3)

O referido memorando foi recebido pela Secretaria da Presidência da FASEPA no dia 19/8/2008, sendo que o contrato administrativo com a CONTAP LTDA já estava com a vigência encerrada desde o dia 28/7/2008;

4)

Entretanto, houve a formalização irregular do 1º Termo de Aditamento ao mencionado contrato, com acréscimo ao objeto, no valor de R$ 54.120,69 (cinquenta e quatro mil, cento e vinte reais e sessenta e nove centavos), além da prorrogação do prazo de conclusão da obra, por mais 240 (duzentos e quarenta) dias;

5)

O citado termo de aditamento não foi assinado pela então presidente da FASEPA, Sra. Euniciana Silva, pois o documento apresentava data anterior à sua nomeação. Além disso, constava no termo o nome do presidente que antecedeu a requerida, Sr. Jarimar dos Santos Ferreira. Contudo, o extrato do termo foi publicado em 24/11/08, indicando a mencionada requerida como ordenadora de despesa;

6)

Posteriormente, outros dois termos foram celebrados para prorrogar o prazo de conclusão da obra, cuja entrega ocorreu em 23/7/2009, praticamente 1 (um) ano depois da data inicialmente prevista;

7)

Os termos de aditamento são nulos e a ex-presidente da FASEPA deveria ter aplicado multas e juros pelo atraso na entrega da obra;

8)

As requeridas agiram com dolo e de forma conjunta, para desvirtuar o trâmite de aprovação do aditamento ao contrato, ocasionando maior demora na entrega da obra, sem a imposição de penalidades, e permitindo que a empresa CONTAP LTDA auferisse o valor correspondente ao acréscimo do objeto;

De acordo com a tese apresentada pela FASEPA, a Sra. Euniciana Silva teria cometido ato de improbidade que causa lesão ao erário, pois teria viabilizado o aditamento do contrato de forma irregular, permitindo que a empresa CONTAP LTDA auferisse o valor do acréscimo do objeto e entregasse a obra em prazo maior, sem a aplicação de penalidades por atraso.

A apelante também afirma que: a) o valor do acréscimo contratual (R$ 54.120,69) corresponderia ao enriquecimento ilícito auferido pela empresa CONTAP LTDA; b) o dano ao erário corresponderia ao valor das multas e dos juros que deveriam ter sido aplicados à contratada, em razão da nulidade dos termos de aditamento e da consequente caracterização de atraso na entrega da obra. Esse suposto dano representaria a quantia de R$ 255.782,21 (duzentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e oitenta e dois reais e vinte e um centavos).

A análise da pretensão recursal exige o cotejo das provas existentes nos autos com as disposições legais que regem a matéria.

A Lei nº. 8.429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos atos de improbidade administrativa, sofreu significativas alterações com a edição da Lei nº. 14.230/21. A partir das modificações introduzidas, a caracterização dos atos de improbidade ficou condicionada à efetiva comprovação da existência de dolo específico, ou seja, da vontade livre e consciente de alcançar os resultados ilícitos previstos na norma.

Atualmente, a existência de uma ilegalidade formal não é suficiente para a configuração de ato de improbidade, sendo indispensável a demonstração do elemento subjetivo (dolo), qualificado pela intenção de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade.

Além disso, o enriquecimento ilícito e o dano ao erário devem ser efetivos e devidamente comprovados, sendo vedada a presunção de tais elementos.

Para demonstrar as referidas alterações substanciais, transcrevo e destaco os arts. 1º,
caput
e §§ 1º, 2º, 3º e 4º; 9º,
caput
; 10,
caput
; 11,
caput
e §§ 1º e 2º; 17, §§ 11 e 19, inciso II; 17-C,
caput
, inciso I e § 1º, todos da Lei nº. 8.429/92, com redações dadas pela Lei nº. 14.230/21:

LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992

Dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4º do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras providências. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º
Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente
.

(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º
O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa
. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.

(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

Art. 9º
Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso
, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

Art. 10. Constitui ato de
improbidade administrativa
que causa
lesão ao erário
qualquer
ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente
, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a
ação ou omissão dolosa
que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

§ 1º
Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa
, na aplicação deste artigo,
quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º
Aplica-se o disposto no § 1º deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta Lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei
. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.

(...)

§ 11.
Em qualquer momento do processo, verificada a inexistência do ato de improbidade, o juiz julgará a demanda improcedente
. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

§ 19.
Não se aplicam na ação de improbidade administrativa
: (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

II -
a imposição de ônus da prova ao réu, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 373 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

Art. 17-C. A sentença proferida nos processos a que se refere esta Lei deverá, além de observar o disposto no art. 489 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil): (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

I - indicar de modo preciso os fundamentos que demonstram
os elementos a que se referem os arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, que não podem ser presumidos
; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

§
1º A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade
. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021). (Grifo nosso).

As recentes alterações da Lei nº 8.429/92, promovidas pela Lei nº. 14.230/21, foram objeto do Tema 1.199 do STF (ARE 843989), no qual foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:

ARE 843989 (Tema 1.199 do STF)

Tese:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO
; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;
3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

O STF definiu, em síntese, que: a) a Lei nº. 14.230/2021 não retroage em relação aos feitos transitadas em julgado, em razão da necessidade da observância da garantia constitucional da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal); b) deve ser comprovada a presença do elemento doloso em todos os casos previstos nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, inclusive nas ações propostas antes da vigência da Lei nº. 14.230/2021, que ainda não tenham transitado em julgado; c) o novo sistema prescricional é irretroativo.

Feitas estas considerações, é necessário verificar se as condutas descritas na inicial configuram atos de improbidade administrativa, considerando os elementos probatórios existentes nos autos e os requisitos legais e jurisprudenciais acima indicados.

Em 21.11.2007, após a realização de regular processo licitatório, a FASEPA e a empresa CONTAP LTDA celebraram o contrato nº. 01/2007, cujo objeto consistia na reforma e ampliação do Centro Sócio Educativo do Baixo Amazonas (CESEBA), situado em Santarém, conforme consta nos ID’s 13847601, p. 26, a 13847602, p. 2. O prazo para execução da obra seria de 240 (duzentos e quarenta) dias, iniciando em 21.11.2007 e encerrando em 27.7.2008.

Em 9/5/2008, a gestora do CESEBA solicitou a realização de diversos serviços adicionais de engenharia, com a finalidade de promover adequações, melhorias e maior segurança na unidade de internação. Tal documento foi recebido pela Assessoria de Engenharia no dia 14/5/2008, sendo entregue na Secretaria da FASEPA no dia 19/8/2008 (Vide ID 13847602, p. 12-19).

A requerida Euniciana Silva foi nomeada para a Presidência da Fasepa no dia 13/8/08 (ID 13847601, p. 6).

No dia 14/8/08, a presidência da FASEPA determinou o encaminhamento do referido memorando à Diretoria Administrativa e Financeira (DAF), para
“conhecimento, análise e juntada ao processo inicial para avaliar condições de continuidade da obra”
.

Em 11/9/08, o processo foi encaminhado à NUPLAN, para informar sobre a existência de dotação orçamentária, a qual foi devidamente indicada em 19/9/08. (Vide ID 13847602, p. 20-21).

Em 17/9/08, a Assessoria Jurídica da FASEPA emitiu parecer jurídico favorável à solicitação da gerente do CESEBA, opinando pela possibilidade de aditamento do contrato até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor original, bem como pela inexistência de
“óbice legal à alteração solicitada”
, conforme consta no ID 13847603, p. 1-5.

Em 14/10/08, a requerida Euniciana Silva, na condição da presidente da FASEPA, determinou o encaminhamento do processo administrativo à DAF, para “conhecimento e providências”. Em seguida, a DAF encaminhou os autos à Gerência de Contratos (GCON), para
“providenciar termo aditivo”
. (Vide ID 13847603, p. 6).

Conforme consta no ID 13847604, p. 12-13, o primeiro termo de aditamento ao contrato foi elaborado com data de 18/7/2008, constando o Sr. Jarimar dos Santos Pereira como presidente da FASEPA. O objeto do termo consistiu na prorrogação do prazo de execução, por mais 240 (duzentos e quarenta) dias, bem como no acréscimo de objeto, no valor de R$ 54.120,69 (cinquenta e quatro mil, cento e vinte reais e sessenta e nove centavos). Tal documento não foi assinado pela requerida Euniciana Silva, mas apenas pela empresa CONTAP LTDA e por duas testemunhas, conforme se observa no ID 13847604, p. 12-13.

Embora não estivesse assinado pela representante da FASEPA, o primeiro termo aditivo foi publicado no dia 24/11/08, indicando a Sra. Euniciana Silva como ordenadora de despesa (Vide ID 13847604, p. 14).

Em 27/2/08, a CONTAP LTDA pediu a prorrogação do prazo de execução, por mais sessenta dias, asseverando a ocorrência de fortes chuvas, bem como atrasos na entrega de materiais e no pagamento devido à empresa (Vide ID 13847604, p. 6).

O pedido da contratada foi atendido e as partes celebraram o 2º Termo Aditivo, devidamente assinado pela então presidente da FASEPA, Sra. Euniciana Silva, e publicado em 31/3/2009. O segundo termo aditivo, em sua Cláusula Terceira, ratificou o primeiro termo de aditivo (Vide ID 13847602, p. 3-4):

Posteriormente, as partes contratantes assinaram o terceiro termo aditivo, apenas para prorrogar o prazo de execução do contrato até 23/7/2009, conforme consta no ID 13847602, p. 6-8.

Em 23/7/09, a obra foi formalmente recebida pela FASEPA, conforme consta no Termo de Recebimento Definitivo de Obra, assinado por dois engenheiros da Fundação, sendo um deles o fiscal do contrato (Vide ID 13847604, p. 3).

Embora se verifique irregularidade na prorrogação do contrato após o período inicial de sua vigência, os elementos probatórios acima indicados não permitem concluir pela existência de dolo específico por parte das requeridas, tampouco pela ocorrência de enriquecimento ilícito ou de dano ao erário, pois:

1)

O acréscimo de serviços de engenharia foi formalmente solicitado pela gerente da unidade de internação que estava sendo reformada e ampliada (CESEBA);

2)

Houve a emissão de parecer jurídico favorável ao aditamento do contrato;

3)

A publicação do primeiro termo aditivo, apesar da ausência de assinatura da Sra. Euniciana Silva, representa ato incompatível com a intenção de ocultar irregularidades e de praticar atos de improbidade;

4)

No segundo termo aditivo constou cláusula de ratificação do primeiro termo, o que indica que a presidente da FASEPA agiu no sentido de convalidar irregularidades relativas ao aditamento extemporâneo do contrato;

5)

O segundo e o terceiro termos aditivos foram devidamente assinados pela então presidente da FASEPA, Sra. Euniciana Silva, bem como foram regularmente publicados;

6)

A obra foi finalizada e formalmente entregue pela empresa CONTAP LTDA, sem qualquer ressalva por parte do fiscal do contrato;

7)

Os serviços adicionais foram elencados e precificados na planilha constante no ID 13847603, p. 8-9;

8)

A FASEPA não apresentou qualquer levantamento de custos que indicasse a ocorrência de superfaturamento no valor referente ao acréscimo de objeto;

9)

A anulação dos termos de aditamento exige processo administrativo ou judicial específico, com a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, não sendo viável declarar a nulidade de tais atos na presente demanda;

10)

Diante da presunção de validade dos termos de aditamento e da ausência de declaração de nulidade de tais atos, não se pode simplesmente considerar as prorrogações contratuais como “tempo de atraso na entrega da obra”. Por consequência, não se pode concluir que a ex-presidente da FASEPA ocasionou dano ao erário por não ter aplicado as sanções de multa e de juros, incidentes na hipótese de atraso na execução do contrato. Não há dano efetivo, pois o direito à cobrança de tais sanções não foi reconhecido ou incorporado ao patrimônio da Fundação;

11)

A obra foi concluída pela CONTAP LTDA e formalmente recebida pela FASEPA, dentro do prazo de prorrogação contratual, sem indicação de qualquer irregularidade por parte do Fiscal do Contrato.

Por força do art. 373, I, do CPC, pertencia à FASEPA o ônus de provar a efetiva existência de dolo específico, de enriquecimento ilícito e de dano ao erário. Entretanto, a apelante não apresentou provas suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a configuração de tais elementos.

Nesse contexto, observa-se que o Juízo de origem decidiu de forma acertada ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Corroborando as assertivas e conclusões acima apresentadas, cito a jurisprudência do STJ e de outros Tribunais Estaduais, representadas pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021. TEMA N. 1.199/STF. INCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DO DOLO
. RETORNO DOS AUTOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. O STF, no julgamento do Tema n. 1.199, sob o regime da repercussão geral, consignou a necessidade da configuração do elemento subjetivo doloso para a caracterização dos atos de improbidade administrativa em geral, destacando que as condenações ainda não transitadas em julgado, com base na prática de condutas culposas ou sem afirmação expressa do dolo, sejam reapreciadas pelas instâncias de origem, a fim de que haja a identificação ou não de dolo do agente.

2.
O STJ tem reconhecido a necessidade de realização do juízo de conformação ao que foi determinado pelo Pretório Excelso no julgamento do Tema n. 1.199, mesmo que esta Corte não tenha conhecido do recurso especial, porquanto ausente condenação transitada em julgado. Precedentes: EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.625.988/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 1º/2/2023, DJe de 10/2/2023. EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.706.946/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 19/12/2022.

3. No caso em apreço, ao menos à primeira vista, houve condenação pela prática do ato de improbidade administrativa sem a indicação de dolo do agente. Desse modo, cumpre ao órgão turmário avaliar se a situação descrita nos autos enseja a retratação do julgado.

4. Os aclaratórios devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para anular a decisão que negou seguimento seguimento ao recurso extraordinário e determinar o retorno dos autos para o órgão prolator do acórdão recorrido exercer o juízo de retratação.

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.374.991/ES, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO, -
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CONVÊNO ADMINISTRATIVO - IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS
- MUNICÍPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS - PRESCRIÇÃO - PRAZO QUINQUENAL - ENCERRAMENTO DO ÚLTIMO MANDATO -
LEI FEDERAL N.º 14.230/2021 - RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA - TEMA N.º 1.199 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
- DIREITO PENAL SANCIONADOR - ELEMENTO SUBJETIVO - DOLO - IMPROCEDÊNCIA. 1 - Nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Recursos Extraordinários de n.º 669.069/MG (Tema 666), 852.475/SP (Tema 897) e 636.886/AL (Tema 899), a regra, no ordenamento pátrio, é a prescritibilidade da pretensão de reparação de danos à Fazenda Pública, sendo a imprescritibilidade excepcional, limitada aos casos de prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, na forma do artigo 23, inciso I, da Lei Federal n.º 8.429/1992, a contar-se do encerramento do último mandato exercido pelo agente político.
2 - A Lei Federal n.º 14.230/2021, ao reformar o regime processual da Ação por Atos de Improbidade Administrativa, previu, expressamente, a aplicação dos princípios constitucionais do Direito Administrativo Sancionador, dentre os quais atraiu a incidência do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3. Para os fins do artigo 10, incisos VIII e XII, da Lei Federal n.º 8.429/92, após a edição da Lei Federal n.º 14.230/2021, ausente o dolo e o efetivo prejuízo, não ocorre a improbidade administrativa prevista naqueles dispositivos legais sobre o ilícito administrativo de "liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular"
.

(TJ-MG - AC: 00556532920088130273 Galiléia, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 13/06/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2023). (Grifo nosso).

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL
. Acórdão que proveu reexame necessário, reformando a sentença de improcedência para condenar os réus por ato de improbidade administrativa.
Autos reencaminhados para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil de 2015, diante do Tema nº 1.199, julgado sob a sistemática de repercussão geral pelo E. Supremo Tribunal Federal. Acórdão proferido antes da entrada em vigor da Lei nº 14.230/21, quando não havia a exigência de dolo específico. Provas dos autos que demonstram apenas a voluntariedade dos agentes e o dolo genérico, insuficientes para condenação de acordo com a novel legislação.
Mera nomeação política que não configura improbidade sem a presença do dolo com finalidade ilícita.
Diferenciação entre atos imorais/ilegais e os passíveis de responsabilização pela Lei de Improbidade Administrativa. Inteligência dos novos arts. 1º, § 2º e 11, § 5º da Lei nº 8.429/92. Readequação operada
, com desprovimento do reexame necessário.

(TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10041065420168260510 SP 1004106-54.2016.8.26.0510, Relator: Heloísa Mimessi, Data de Julgamento: 06/03/2023, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/03/2023). (Grifo nosso).

APELAÇÃO.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI FEDERAL Nº 14.230/2021 À LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI NOVA QUANTO AOS ASPECTOS EXCLUSIVAMENTE SANCIONADORES MAIS BENÉFICOS AO RÉU. REALIZAÇÃO DE DESPESAS SEM LICITAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE DANO EFETIVO AO ERÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DOLO ESPECÍFICO. CONDUTA ATÍPICA À LUZ DA LEI DE IMPROBIDADE, COM O TEXTO MODIFICADO PELA LEI FEDERAL Nº 14.230/2021
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuidam os autos de apelação interposta contra sentença que reconheceu que o apelante praticou atos de improbidade consistentes em realizar despesas sem processo licitatório, enquanto ocupante do cargo de Chefe de Gabinete do município de Icapuí e, em razão disso, condenou-o às penas de perda da função pública, suspensão de direitos políticos, multa civil e proibição de contratar com o Poder Público ou dele receber benefícios diretos ou indiretos
.
2. O Supremo Tribunal Federal - STF, ao apreciar o Agravo em Recurso Extraordinário nº 843.989/PR, afeto ao Tema 1199 da sistemática de repercussão geral, fixou a tese jurídica de que "a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente"
3. Nesse diapasão, as normas de estrito conteúdo de direito material que possuam aspectos materiais exclusivamente punitivos (tipificação de atos de improbidade e suas consequências jurídicas específicas) previstas na atual redação da LIA são aplicáveis, tendo em vista que, de acordo com a jurisprudência do STF, os casos pendentes de julgamento devem ser apreciados com base no que a LIA atualmente sobre um dos elementos do tipo, qual seja, o subjetivo (vontade do autor). Logo, por simetria, a lei nova também deve ser aplicada quanto às demais disposições que, igualmente, tratem de descrever as condutas tipificadas como atos de improbidade.
Em suma, tratando-se da descrição de atos de improbidade administrativa e adotando-se o parâmetro firmado pelo Pretório Excelso no julgamento do Tema 1199, a aplicação da lei nova esbarra apenas em face da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CRFB/88 e art. 6º, caput e § 1º, da LINDB), mesmo porque seria contrário à isonomia (art. 5º, caput, da CRFB/88) que réus em ações de improbidade pendentes de julgamento recebessem tratamentos diversos por situações idênticas ou similares, tão somente porque os fatos ocorreram sob leis distintas
. 4. Não há falar em ofensa ao princípio da vedação ao retrocesso no combate à corrupção ou em proteção deficiente da coisa pública, tendo em vista que o rol de condutas tipificadas como ímprobas não é imutável e que cabe o Legislativo institui-lo. Não pode, pois, o Judiciário reconhecer tipos de improbidade à revelia do que dispõe a lei, sob pena de ofensa à separação de Poderes (art. 2º, da CRFB), mesmo porque o regime de combate à improbidade é informado pelos princípios do direito administrativo sancionador (art. 1º, § 4º, da LIA), dentre os quais destaca-se o da reserva legal. 5.
Partindo-se, pois, desse pressuposto, a demanda deve ser julgada improcedente, na medida em que o conjunto probatório não reúne elementos aptos a demonstrar conduta que, à luz da LIA, caracterize ato de improbidade. De fato, não restou demonstrado o dolo específico, doravante exigido pela LIA, que não mais admite a modalidade culposa de improbidade, nem o dolo genérico. 6. De fato, no caso em tela, não houve demonstração do dolo de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11, da LIA, doravante necessário para a configuração de ato de improbidade.

Não houve tampouco prova de perda patrimonial efetiva, igualmente necessária - de acordo com a nova redação da lei - à conduta ímproba de causar prejuízo ao erário, na medida em que inexistem provas de ausência de prestação dos serviços ou ainda de superfaturamento
.
7. Houve, nesse trilhar, superação da jurisprudência então consolidada de que a mera ausência de licitação ou de prévio procedimento de dispensa seria suficiente para caracterizar o ato de improbidade, com base na presunção de dano ao erário (dano
in re ipsa
), na medida em que a lei, com sua nova redação, não mais admite presunções de que tenha ocorrido perda patrimonial, exigindo que ela seja efetiva e comprovada. 8. Em suma, não se extrai do conjunto probatório que a requerida tenha agido com dolo específico de alcançar qualquer das condutas proibidas pela LIA. Isto é, não há nenhum elemento de prova que leve à conclusão de que a autora agiu com o intuito de lesar o erário (art. 10, caput, da LIA) ou de favorecer, em ofensa à imparcialidade, qualquer das pessoas contratadas sem licitação (art. 11, inciso V, da LIA).

9. Frise-se que cabia ao Ministério Público fazer prova dos fatos constitutivos do direito pretendido (art. 373, inciso I, do CPC); todavia, não se desincumbiu do ônus probatório.
10. Ressalte-se que a aplicação da tese firmada no Tema 1199/STF não caracteriza decisão surpresa (art. 10, do CPC), pois a própria Procuradoria de Justiça a aventou, ao passo que inexiste prejuízo à defesa do apelante, porque provido seu recurso. 11. Apelação conhecida e provida. ACÓRDÃO Acordam os integrantes da Terceira Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por uma de suas turmas julgadoras, à unanimidade, em conhecer da apelação, para dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do relator, parte integrante deste. Fortaleza, data informada pelo sistema. Desembargador WASHINGTON LUÍS BEZERRA DE ARAÚJO Relator.

(TJ-CE - AC: 00042362620138060089 Icapuí, Relator: WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO, Data de Julgamento: 05/09/2022, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 05/09/2022). (Grifo nosso).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS – IRREGULARIDADES APONTADAS NO RELATÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS – ATOS QUE ATENTAM CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CAUSAM PREJUÍZO AO ERÁRIO – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI Nº 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DO APELANTE DE ALCANÇAR O RESULTADO ILÍCITO TIPIFICADO NOS ARTIGOS 10 E 11 DA LEI Nº 8.429/92 – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA
– RECURSO PROVIDO.
1. A Lei nº 14.230/2021, alterou diversos dispositivos da Lei nº 8.429/92, passando a exigir o dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa, além de modificar critérios de dosimetria da pena e aspectos processuais. 2. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei nº 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5º, XL, da Constituição da Republica, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. 3. Consoante nova redação do artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.429/92, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. 4. Não tendo sido demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem a existência de dolo, vontade livre e consciente do apelante de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, impõe-se a improcedência da demanda.

(TJ-MT 00019293320118110024 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 08/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2022). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Alterações dadas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei nº 8.429/1992 – Tema 1.199, do STF - Tese: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei."–
MÉRITO – Contrato administrativo firmado pela Municipalidade de Lucélia para elaboração de documentação relacionada ao Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID), com o intuito de obter verba do FID para reforma de praça – Imputação do artigo 10, inciso XII, da Lei de Improbidade Administrativa aos réus diante de suposto favorecimento da empresa contratada – Ausência de processo de dispensa de licitação - Atos de improbidade administrativa descritos no artigo 10 da Lei nº 8.429/92 que resultam em lesão ao Erário Público – Lesão aos cofres públicos que representa eixo da improbidade administrativa e sua ausência resulta em ausência de tipo - Lei nº 14.230/2021 que conferiu tratamento mais rigoroso ao estabelecer o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa – Lesão ao erário e dolo dos agentes não identificados nos autos – Termo de convênio celebrado com FID - Imperícia do agente que não é suficiente à configuração do ato ímprobo
– Sentença reformada – Recursos dos réus providos.

(TJ-SP - AC: 10005114120218260326 SP 1000511-41.2021.8.26.0326, Relator: Maria Laura Tavares, Data de Julgamento: 10/10/2022, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/10/2022). (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, confirmando integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 11 de setembro de 2023
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/09/2023